Tribunal: TJDFT
Processo: 0750876-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que o crédito deveria ser pago por meio de precatório. O agravante sustenta a constitucionalidade da referida norma e a necessidade de sua aplicação ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite das RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada às execuções em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão exequenda; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para permitir a expedição da RPV nos novos limites legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.491.414-DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a tese de que haveria vício de iniciativa do Poder Legislativo na sua edição.
4. O STF entende que o aumento do teto das RPVs não constitui matéria orçamentária de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não havendo inconstitucionalidade na majoração do limite para 20 salários-mínimos.
5. O Tema 792 do STF, que trata da irretroatividade de normas que reduzem o limite de RPVs, não se aplica ao caso, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 promove ampliação do teto, beneficiando os credores da Fazenda Pública.
6. A jurisprudência do STF e do TJDFT reconhece que a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata aos processos de execução em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito exequendo.
7. O indeferimento da expedição da RPV nos novos limites legais afronta o direito do credor e a efetividade da execução, devendo a decisão agravada ser reformada para garantir a correta aplicação da norma vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, é constitucional e tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão exequenda.
2. O entendimento firmado no Tema 792 do STF, que trata da irretroatividade de normas que reduzem o limite de RPVs, não se aplica à majoração do teto estabelecida pela Lei Distrital no 6.618/2020.
3. A expedição de RPVs deve observar o novo limite legal, garantindo-se a efetividade da execução contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 84, XXIII; 61, § 1o; 100, §§ 3o e 4o. CPC, art. 926. Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; TJDFT, AI no 0735956-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 19.11.2024.